Tribunal: TJBA
Processo: 8175645-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175645-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: DIEGO LUIS MIRANDA SANTOS

Advogado(s)
:
TAMYRES SOUTO AMORIM

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação Anulatória de Débito. Danos Morais. Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais. Mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O banco, na qualidade de administrador do cartão de crédito, é fornecedor de serviços nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa quando há defeito na prestação do serviço. O banco integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios da relação de consumo, não podendo se eximir alegando ser mero intermediário no pagamento ou limitações de seu modelo operacional. A inversão do ônus da prova foi adequadamente deferida em favor do consumidor, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do autor para produzir prova de fato negativo. Cabia ao banco demonstrar a legitimidade da cobrança, comprovando o efetivo recebimento das mercadorias pelo autor, mas não se desincumbiu de seu ônus probatório. A única prova apresentada consiste em tela sistêmica unilateral, produzida pelo próprio banco, que menciona genericamente "documentação enviada pelo estabelecimento comercial" sem juntar aos autos cópia dessa documentação, canhoto de entrega, nota fiscal com recibo ou qualquer elemento que comprove materialmente o recebimento das mercadorias. A jurisprudência não reconhece força probante suficiente a telas sistêmicas unilaterais desacompanhadas de outros elementos de prova. A ausência de documento produzido pelo estabelecimento comercial ou de declaração assinada pelo autor confirma a insuficiência probatória. O estorno inicial realizado pelo banco corrobora a versão autoral de que houve cancelamento das transações. A reinclusão posterior das cobranças, acrescidas de juros e multa, sem apuração adequada da legitimidade do débito, configura falha na prestação do serviço. A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento. No caso concreto, há elementos agravantes: cobrança reiterada, recusa em solucionar administrativamente, bloqueio do cartão de crédito e coação para acordo lesivo. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A indenização considera a extensão do dano, a gravidade da conduta, o porte econômico da instituição financeira e o caráter pedagógico da condenação, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais. Honorários majorados. Sentença mantida. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8175645-79.2023.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL S/A, e como apelada DIEGO LUIS MIRANDA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.